Tribunal: TJMT
Processo: 0006577-83.2015.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006577-83.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MICHEL DE JESUS SILVA - CPF: 029.040.011-23 (APELADO), CLAUDISON RODRIGUES - CPF: 778.337.321-68 (ADVOGADO), BANCO TRIANGULO S/A - CNPJ: 17.351.180/0001-59 (APELANTE), ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - CPF: 162.039.578-95 (ADVOGADO), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO LTDA - CNPJ: 05.045.717/0001-73 (APELANTE), BANCO TRIANGULO S/A - CNPJ: 17.351.180/0001-59 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – APRESENTAÇÃO DE FATURAS – NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Comprovado o negócio jurídico celebrado entre as partes bem como o débito dele decorrente, legítima é a sua cobrança.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N
o
0006577-83.8.11.0002

APELANTE: TRICARD SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA

APELADO: MICHEL DE JESUS SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
TRICARD SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande – MT,
MMa. Juíza Anglizey Solivan de Oliveira,
que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica C/C Indenização Por Dano Moral e Material
no 6577-83.2015.8.11.0002 – Cód. 392018,
ajuizada por
michel de jesus silva
, julgou procedentes os pedidos formulados para declarar a inexistência do débito e condenar a requerida ao pagamento da importância de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir da data do arbitramento (Súm. 362/STJ) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a.m, contados a partir do evento danoso (Súm. 54/STJ).

Condenou ainda a apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante aduz que não existe qualquer respaldo relevante que justifique tal condenação, visto que a parte recorrida não sofreu danos a ensejar a procedência dos seus pedidos e nem se quer provou o dano e o abalo sofridos, assim como não se comprova que inseriu o nome do requerente nos órgãos de proteção ao crédito.

Sustenta que a contratação do serviço de cartão de crédito foi legitima e foi realizada pelo próprio recorrido, o que demonstra que a cobrança das faturas também se deu de forma correta, motivo pelo qual não há falar em desconstituição do débito e ainda, que a recorrente desempenhou única e exclusivamente o seu direito de negativar os clientes que lhe forem devedores.

Assevera a inexistência de nexo de causalidade entre a suposta lesão e o procedimento do banco recorrente, estando, pois, ausentes os requisitos do dever de indenizar.

Acrescenta ainda, a aplicabilidade da súmula 385/STJ, sendo o apelado devedor contumaz e que possui débitos com diversas empresas.

Com base nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença de primeiro grau de maneira a julgar totalmente improcedente a demanda. (Id. 27286569/27286573).

Contrarrazões ofertadas no id. 27289950/27289954, arguindo preliminar de falta de interesse recursal por violação ao princípio da dialeticidade, e dentre outros apontamentos, pela inaplicabilidade da súmula 385/STJ, pugnando pelo desprovimento do recurso.

O apelante é beneficiário da justiça gratuita.

É o relatório.

VOTO PRELIMINAR - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O apelado arguiu em contrarrazões que o recurso interposto pelo autor não merece ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade.

Em que pese as alegações da parte recorrida, razão não lhe assiste, isso porque, conforme verifica-se das razões recursais, a sentença foi rebatida substancialmente, argumentando a apelante que a contratação do serviço de cartão de crédito foi legitima e foi realizada pelo próprio recorrido, demonstrando que a cobrança das faturas também se deu de forma correta, motivo pelo qual não há falar em desconstituição do débito assim como o dever de indenizar.

Não bastasse isso, ainda que se tratasse a hipótese de reprodução fidedigna do aludido recurso, aplicável à espécie, por analogia
in bonan partem
, o entendimento consolidado do colendo Tribunal Superior de Justiça é no sentido de que
“a mera repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, em ofensa ao princípio da dialeticidade, caso constem do apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores da intenção de reforma da sentença”
[REsp: 1413321 SC 2013/0355003-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Publicação: DJ 19/04/2018 – decisão monocrática].

Esta mesma orientação também é endossada por esta egrégia Corte de Justiça, que em casos tais afastam a ocorrência de violação ao princípio da dialeticidade.

Nesse sentido, os seguintes Precedentes: RAC 0006491-78.2012.8.11.0015 – DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em
06/02/2019
, Publicado no DJE 06/02/2019; RAC 28362/2018, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em
18/12/2018
, Publicado no DJE 22/01/2019; RAC 1001751-43.2016.8.11.0040, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em
24/10/2018
, Publicado no DJE 29/10/2018.

Logo, não a que falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que a apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para sua alteração.

Desta forma,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
michel de jesus silva
ajuizou da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por dano moral e material

em desfavor da
TRICARD SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA

BANCO
itaucard
S/A
alegando, em síntese, que no mês de janeiro de 2015, ao se deslocar ao Banco Santander com a intenção de abrir uma conta, foi surpreendido pela constatação de que havia uma negativação nos órgãos de restrição ao crédito, referente a uma pendência em nome do apelante, ressaltando que jamais adquiriu qualquer produto ou serviço da empresa capaz de gerar débitos, sustentando que a restrição lançada é totalmente indevida.

A magistrada de primeiro grau julgou procedentes os pedidos formulados para declarar a inexistência do débito e condenar a requerida ao pagamento da importância de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir da data do arbitramento (Súm. 362/STJ) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a.m, contados a partir do evento danoso (Súm. 54/STJ).

Condenou ainda a apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.

Irresignada, a apelante indaga a inexistência de nexo de causalidade entre a suposta lesão e o procedimento, sustentando que a contratação do serviço de cartão de crédito foi legitima e foi realizada pelo próprio recorrido, o que demonstra que a cobrança das faturas também se deu de forma correta.

Pois bem. Cinge a controvérsia acerca da existência de relação jurídica entre as partes, bem como da regularidade do débito inscrito pelo agravante nos órgãos de proteção ao crédito.

Destaca-se que a relação entabulada nos autos é de consumo estando o agravante e o agravado enquadrados no conceitos e consumidor e fornecedor, insculpido nos artigos 2o e 3o do CDC.

Assim sendo, o ônus da prova da existência da relação jurídica contratual é do credor, que, por conseguinte, comprovou a efetiva contratação e utilização dos serviços pela ora apelante, consoante contrato e faturas apresentadas no Id. 27288541.

Registra-se, por oportuno, que os demonstrativos das transações apresentadas com a contestação são detalhados, discriminado com valores e locais onde o cartão de crédito foi utilizado, o que concede a presunção de veracidade, devido ao fato de ser incomum tal forma de compra.

Assim, se existe débito do cartão de crédito, conclui-se que a instituição financeira ora agravante agiu no exercício regular do seu direito ao promover os descontos na folha de pagamento, na forma como pactuado.

Dito isso, não há falar em inexistência de débito, muito menos em condenação em danos morais.

A propósito em caso análogo esta Câmara,
assim se pronunciou,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
CARTÃO DE CRÉDITO – DEMONSTRAÇÃO DE CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO – POSITIVAÇÃO DEVIDA – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – FATO IMPEDITIVO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II, DO CPC – DEMANDA IMPROCEDENTE

– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Cabe à operadora de telefonia responsável pela inclusão do nome da consumidora nos cadastros de proteção ao crédito produzir provas contrárias à afirmação da parte autora de que solicitou o cancelamento de todos os contratos de prestação de serviços firmados entre as partes. São devidas as cobranças dos serviços prestados até a data do cancelamento do contrato, sendo irrelevante que as faturas tenham vencido após a rescisão. Havendo débito em aberto, é regular a inscrição do nome do consumidor em cadastro restritivo de crédito”.
(TJMT Apelação Cível 1005210-36.2017.8.11.0002, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/05/2019, Publicado em 15/05/2019)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL -
COMPROVAÇÃO PELO BANCO DA CONTRATAÇÃO, USO E NÃO PAGAMENTO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO - REGULARIDADE NA INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NA SERASA
- LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1 - O conjunto probatório dos autos evidencia a regularidade da dívida oriunda da contratação, uso e falta de pagamento de fatura de cartão de crédito. De consequência, é legítima a anotação restritiva do nome do consumidor no órgão de proteção ao crédito. 2 - No caso, ficou evidente que o consumidor alterou a verdade dos fatos com o intuito de obter benefício indevido, incorreu em litigância de má-fé, o que impõe a manutenção da penalidade arbitrada na sentença”.
(TJMT Apelação Cível 0024520-84.2013.8.11.0002, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/06/2019, Publicado em 10/06/2019)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a r. sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, de modo a julgar improcedentes os pedidos vertidos na inicial.

Via de consequência, inverto o ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020